Tribunal: TJMT
Processo: 1008210-11.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008210-11.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Difamação, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA - CPF: 001.451.641-10 (ADVOGADO), ALEXANDRO DO NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 706.481.821-34 (PACIENTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), JUIZO DA 1 VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA - CPF: 001.451.641-10 (IMPETRANTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE FRANCISCO DA SILVA - CPF: 013.766.141-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008210-11.2021.8.11.0000

PACIENTE: ALEXANDRO DO NASCIMENTO RODRIGUES
IMPETRANTE: FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA, VICTOR GUILHERME MOYA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR –
ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006 E ART. 147 DO CÓDIGO PENAL
– SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA PROTEÇÃO DA OFENDIDA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE PROVISÓRIO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DIANTE DO CASO CONCRETO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A substituição da prisão preventiva é impositiva quando as particularidades do caso indicam que a incolumidade da ofendida pode ser preservada por meio de outras cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Alexandro do Nascimento Rodrigues,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Nova Xavantina, ante a ausência dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) a prisão preventiva é
“
totalmente desproporcional, posto que o descumprimento das medidas protetivas, em várias ocasiões, se deu em razão do estado de saúde das filhas do paciente e, também, no desejo delas de manter contato com o pai
” e “
em outras oportunidades a própria vítima solicitava à cunhada do paciente para que este pudesse buscar as filhas, para que passasse o dia com elas, conforme se vê das mensagens de WhastApp e áudios
” (sic); 2) “
não há como negar o teor das mensagens trocadas entre o paciente e a vítima, porém, todas foram realizadas em momentos de alta emoção e, na prática, nunca passaram de simples mensagens
” (sic); 3) é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito; 4) a pena prevista para o delito, em tese, cometido não ultrapassa 4 (quatro) anos, o que afronta o previsto no art. 313 do CPP; 5) não persiste o risco à integridade da vítima, pois o paciente ‘encontra-se em processo de mudança’ para outra cidade; 6) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 86970468 - Pág. 15).

A liminar foi indeferida (Id.
87087996 - Pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 87524977 - Pág. 3-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem (Id. 87994485 - Pág. 1-9).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 28-5-2021, o paciente teve a prisão preventiva decretada pelo cometimento, em tese, do crime descrito no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva), e do ilícito tipificado no art. 147 do Código Penal (ameaça), contra sua ex-companheira, Eliane Francisco da Silva.

De proêmio, esclareço que “
nas situações de violência doméstica, nos delitos cuja pena máxima é inferior a 4 anos, o STJ admite a prisão preventiva se houver o descumprimento de medidas protetivas” [...]
(RHC 108.748/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).

Além disso, eventual irresignação do paciente quanto à restrição ao direito de visita deve ser questionada na via própria.

No caso em exame, a prisão preventiva mostrou-se necessária para acautelar a ordem pública, notadamente em razão do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas em desfavor do paciente, como destaca este trecho da decisão objurgada.

No caso, verifica-se que
mesmo cientificado das restrições impostas judicialmente quanto ao contato com a vítima, seja ele físico ou por qualquer outro meio de comunicação, o ofensor, de forma deliberada, continua a importunar a vítima, haja vista, o envio reiterado de ameaças à vítima por mensagens, via aplicativo de WhatsApp
.

Em novas declarações, a vítima relata que o ofensor, frequentemente, continua a lhe enviar mensagens de texto preferindo-lhe ameaças e xingamentos que, ainda,
de posse de seu veículo, estaciona em frente à sua casa e fica lhe olhando de modo intimidatório, motivo pelo qual teme por sua vida, pois acredita está sendo vigiada constantemente pelo ofensor, seu ex-companheiro
.

A vítima esclarece ainda que o ofensor ameaça postar vídeos íntimos dela, gravados ainda no período em que eram casados, pois temerosa de ser agredida aceitava ser fillmada durante a relação sexual, obrigação esta imposta pelo ofensor.

Assevera que
além de ter sofrido agressões físicas por seu ex-marido, o mesmo continua a violentá-la psicologicamente, ameaçando a postagem pública de cenas íntimas do casal, o que tem acarretado sérios danos emocionai
s.

Pois bem. À vista das reiterações delitivas e descumprimento de ordem judicial pelo ofensor, entendo que assiste razão ao Ministério Público quanto a necessidade de acautelamento preventivo de Alexandro do Nascimento Rodrigues, notadamente pela reiteração ofensivas de suas ameaças e fortes indícios de reiteração da prática criminosa promovida em face da vítima.

Não há dúvidas de que o ofensor continua a agir em desacordo com a lei,
mesmo ciente da ordem judicial proibitiva, eis que continua a manter contato com a vítima, através de mensagens de celular e pelo aplicativo WhatsApp, além de permanecer em frente à sua residência como forma de intimidação, o que dessume a gravidade concreta do delito
, pois vem desrespeitando o distanciamento mínimo da vítima, conforme decisão judicial.

No caso, há fortes indicativos de que o ofensor voltará a se aproximar ainda mais da ofendida, transgredindo a ordem protetiva. Portanto, em que pese a decretação da prisão preventiva ser medida de caráter excepcional no processo criminal, sabe-se que a mesma pode ser decretada em caso de descumprimento de medida protetiva de urgência, sempre que se mostrar adequada e proporcional ao caso, consoante previsão no art. 20 da Lei Maria da Penha, bem como nos arts. 282, § 4º, e 312, parágrafo único, 313, III, ambos do Código de Processo Penal.

Ora, se nem mesmo a concessão de medidas protetivas contra o agressor o demoveu de reiterar a violência contra sua ex-companheira, o que dirá se permanecer em liberdade, de modo que, pelo que se depreende das declarações da vítima,
há risco concreto à sua integridade física e psíquica, caso o agressor permaneça em liberdade, não havendo outra medida menos gravosa a impor neste momento
.

Posto isto, e considerando tudo que consta dos autos, entendo que a medida de maior prudência ao caso será a decretação da custódia cautelar do ofensor, eis que há nos autos provas suficientes da materialidade dos delitos até aqui praticados. [...]
(Id. 86970477 - Pág. 2-4) (sem destaque no original).

Em seguida, o pedido de liberdade provisória foi indeferido nos seguintes termos:

Sem maiores delongas, infere-se dos autos que a prisão preventiva fora decretada em virtude do descumprimento das medidas protetivas anteriormente concedidas em favor da vítima, do qual restara devidamente cientificado o representado.

Na oportunidade, ficara sobejamente demonstrada a presença dos pressupostos/requisitos para a decretação da prisão preventiva, conforme se evidencia da decisão de Id. 54390070.

Nesse sentir
, os elementos trazidos aos autos pela defesa do representado juntada ao pedido de revogação da prisão preventiva, longe de buscarem demonstrar a ausência do descumprimento das medidas protetivas anteriormente expostas, buscam justificá-las. Não obstante, por mais complexos que sejam os fatos narrados, nada subtrai a ilicitude dos atos de violência psicológica praticados em face da vítima, não havendo, portanto, razões que permitam inferir a desnecessidade do acautelamento prisional
.

As questões postas pela defesa do representado reclamam intervenção jurisdicional em via própria, jamais o exercício da autotutela, vedada como regra num Estado de Direito. Portanto, na linha do parecer Ministerial, o qual adoto como razões de decidir por seus próprios fundamentos, não vislumbro fatos ou fundamentos novos que afastem a conclusão anterior no sentido da necessidade do acautelamento prisional do representado como forma de manutenção da ordem pública.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva [...]
(Id. 86970482 - Pág. 2-3) (sem destaque no original).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

Não há duvida que o fundamento elencado no decreto de prisão – descumprimento de medidas protetivas anteriores – é legítimo e justifica a medida extrema. A jurisprudência é pacífica nesse sentido

Contudo, ao perscrutar os autos, não encontro fundamentos bastante para preservar o carece imposto ao paciente.

Apesar de a conduta imputada a ele ser gravosa, entendo que integridade da ofendida pode e deve ser preservada de forma menos restritiva da liberdade, notadamente porque não encontro razões para crer que ele voltará a atentar contra a vítima.

Nesse aspecto, devem ser sopesadas em sua favor o fato de o paciente ser primário e não apresentar outros registros criminais.

Além disso, é relevante a informação de que o paciente será
imediatamente
transferido para a cidade de Barra do Garças por conta do trabalho (Id.
86973960 - Pág. 1), o que, por si só, acarreta o afastamento da vítima, evitando, de, consequência, que o comportamento se repita.

Assim sendo, a imposição de monitoração eletrônica cumulada a outras restrições de afastamento da vítima, surtem o efeito desejado.

Quanto ao cabimento da vigilância eletrônica, Renato Brasileiro de Lima preleciona que

“a eficácia de qualquer norma que venha a impor deveres está condicionada à cumulação de sanções, sob pena de se transformar em mera recomendação, simples admoestação [...]. Nesses casos o monitoramento eletrônico pode se revelar extremamente útil, porquanto será capaz de auxiliar na identificação do espaço geográfico onde o acusado se encontra, permitindo a fiscalização da medida
” (Manual de processo penal – volume único, 8ª ed. Ed. JusPodvivm, págs. 1132 e 1149).

Da jurisprudência colaciono os seguintes arestos:

[...] No caso, a prisão mostra-se excessivamente gravosa. O recorrente, primário e de bons antecedentes, sem registro de prática de agressões ou imposição de medidas protetivas anteriores, teve contra si prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 129, § 9º, e 147, do Código Penal. Entretanto, tais condutas têm pena máxima inferior a 4 anos, restando não preenchidos os requisitos autorizadores do art. 313 do Código de Processo Penal.

Ademais, o recorrente
sequer reside mais na mesma comarca da vítima
e, prestadas informações atualizadas após o decurso de cerca de 4 meses desde a revogação a prisão, não foram noticiadas novas ameaças.

A prisão cautelar deve ser utilizada em caráter excepcional, prestigiando-se, sempre que possível, medidas menos extremas e que alcancem o mesmo resultado. Recurso provido para, ratificando a liminar, conceder a liberdade ao recorrente, mediante aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da imposição de outras julgadas convenientes pelo magistrado singular
. (RHC 103.346/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 10/05/2019).

[...] Considerados, todavia, os interesses processuais, sociais, as circunstâncias relacionadas ao crime cometido, bem como a finalidade das demais medidas introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, igualmente destinadas à proteger a comunidade social, ameaçada pela provável prática de novos crimes, é suficiente, em juízo de proporcionalidade, a aplicação de cautelas diversas ao paciente (art. 319, III e IV, do CPP).

Ordem concedida para aplicar ao paciente as medidas cautelares alternativas de proibição de aproximação e de contato com a vítima e de suspensão do porte de arma até o julgamento da ação penal, nos moldes especificados no acórdão, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do juiz natural da causa indicar cabíveis e adequadas ao caso sob exame, com a comunicação à vítima acerca da determinação de soltura, nos termos do art. 201, § 2º, do CPP
. (STJ, HC 434.772/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente a ordem de
habeas corpus
, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a)

Comprovar sua mudança para a cidade de Barra do Garças, no prazo de 10 (dez) dias;

b)

Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

c)

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

d)

Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

e)

Não se ausentar do território da Comarca de sua residência sem autorização expressa do juízo;

f)

Não se envolver em outro fato ilícito;

g)

Não fazer uso de bebida alcoólica ou outras substâncias capazes de influir no discernimento do agente;

h)

Não se aproximar ou manter contato com a vítima, seus familiares ou testemunhas/informantes do processo, por qualquer meio de comunicação, inclusive WhatsApp;

i)

Monitoração eletrônica.

Ressalto que o descumprimento das medidas impostas, assim como a inobservâncias das regras atinentes ao monitoramento eletrônico, importará em nova ordem de prisão.

Delego ao juízo de primeiro grau, ou juiz plantonista, a expedição de alvará de soltura em favor de
Alexsandro do Nascimento Rodrigues
, salvo se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021